Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-77.2021.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000178-77.2021.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TANHACU e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GOMES RODRIGUES DE MIRANDA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. ARTIGO 152 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANHAÇU. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. BASE DE CÁLCULO SOBRE A REFERÊNCIA DO CARGO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n.
8000178-77.2021.8.05.0253
, em que figuram como interessados os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões que seguem.